Tribunal: TJSP
Processo: 2024434-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Benefício negado – Condições pessoais do agravante que não permitem a concessão – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024434-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante RANIERE
PEREIRA PEDRO, é agravado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024434-24.2020.8.26.0000 - Birigüi
2
VOTO No: 29657
AGRV.No: 2024434-24.2020.8.26.0000
COMARCA: BIRIGUI
AGTE. : RANIERE PEREIRA PEDRO
AGDO. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
GRATUIDADE DE JUSTIÇA Benefício negado Condições
pessoais do agravante que não permitem a concessão Recurso
não provido.

O agravante pretende a reforma da r. decisão
copiada a fls. 15/21, que, nos autos da ação indenizatória
ajuizada em face do agravado, indeferiu o pedido de
gratuidade de justiça, conforme transcrito abaixo:
“...De acordo com o art. 99, § 2o, do CPC, o Juiz pode
indeferir o pedido de concessão ao benefício se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão
de
gratuidade,
não
necessitando
aguardar
o
requerimento de revogação dos benefícios pela parte contrária,
conforme determina o disposto no art. 100 do mesmo diploma
processual. Nesse sentido, a opção pela Justiça Comum, o pequeno
valor a ser recolhido a título de custas processuais, bem como a
contratação de Advogado particular para defesa de seus
interesses, com dispensa da assistência jurídica oferecida
através do convênio DPE/OAB, evidenciam a presença de condições
da parte autora em arcar com o pagamento das custas processuais
sem prejuízo do próprio sustento, pois, se o Advogado, ciente
das condições financeiras daquele que lhe contratou, optou por
ajuizar a ação perante a Justiça Comum na qual em regra as
custas devem ser pagas , em detrimento do Juizado Especial no
qual não há pagamento de custas em primeira instância , é porque
a parte autora tem condição de arcar com as custas processuais
(que são baixas em razão do valor da causa). Nesta Comarca de
Birigui generalizou-se a opção por distribuir ações na Justiça
Comum em detrimento da competência do Juizado Especial Cível. Se
por um lado, o ajuizamento da ação na Justiça Comum não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024434-24.2020.8.26.0000 - Birigüi
3
representa uma escolha do juiz que deverá apreciar o caso (há
três varas com competência cível na comarca de Birigui), por
outro representa uma escolha pelo juiz que não deverá apreciar o
caso, pois há um único Juizado Especial Cível, algo que ofende o
princípio do juiz natural. Com isso não se pretende obstaculizar
o acesso à justiça, pois basta a parte autora recolher as custas
processuais para o processo seguir sua regular tramitação
perante este Juízo, ou então simplesmente deixar escoar o prazo
para o recolhimento das custas e a posterior extinção do
processo para então mover nova ação no Juizado Especial Cível
independentemente
do
recolhimento
de
custas
judiciais.
O
objetivo é racionalizar o acesso à justiça, pois as escolhas têm
consequências, como exaustivamente explicado acima. Portanto,
repito, se o Advogado da parte autora escolheu distribuir a ação
na Justiça Comum, por qualquer motivo que seja (aproveitar-se da
sistemática recursal do Código de Processo Civil, interesse nos
honorários
de
sucumbência
etc.),
deverá
providenciar
o
recolhimento das custas processuais. Ante o exposto, INDEFIRO a
Assistência Judiciária Gratuita à parte autora, que deverá, no
prazo de 15 dias, efetuar o recolhimento das taxas judiciária,
de mandato e postal, sob pena de extinção do processo. Intime-
se”. Afirma que a decisão não pode prevalecer,
alegando, inicialmente, que não possui recursos financeiros
para suportar as custas processuais devidas sem prejuízo do
próprio sustento. Defende que os documentos acostados ao
processo são suficientes para o deferimento da assistência
judiciária gratuita, nos termos do art. 98 c.c. art. 99,
§§3o e 4o, da Lei no 13.105/2015.
O recurso foi processado no efeito suspensivo,
apenas para impedir a extinção do processo pela falta do
recolhimento das custas, até o julgamento.
Não há contrariedade, uma vez que a relação
processual não se completou, nem oposição ao julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024434-24.2020.8.26.0000 - Birigüi
4
virtual.
É o relatório.
Inicialmente, não há se falar em violação, pelo
MM. Juiz da causa, do § 2o do art. 99 do CPC/2015.
A decisão recorrida não concedeu a gratuidade ao
agravante ao considerar os elementos de fato que evidenciam
a ausência dos pressupostos legais para tanto, somada à
circunstância de não ter sido apresentado nenhum documento
comprobatório da invocada escassez financeira.
Além disso, tendo em vista o dever de cooperação
de todos os sujeitos do processo (art. 6o do CPC/2015),
caso o agravante entendesse que, de fato, existiriam outros
documentos
hábeis
a
comprovar
a
sua
insuficiência
financeira, deveria tê-los juntados desde logo, ônus do
qual não se desincumbiu.
Depois, cumpre ressaltar que o art. 5o, LXXIV, da
CF, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recurso. Apesar da existência de previsão legal de
presunção relativa de necessidade (art. 99, § 3o), o novo
Código de Processo Civil expressamente permite ao juiz
indeferir a gratuidade, “se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade” (art. 99, § 2o).
Na hipótese, a situação de miserabilidade alegada
na declaração de pobreza acostada aos autos não indica que
o agravante se encontra no aventado estado de
hipossuficiência que o impeça a arcar com as custas do
presente processo.
Como se vê, além do fato de ter contratado
advogado particular, dispensando a atuação da Defensoria,
o agravante possui trabalho, é solteiro, não informou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024434-24.2020.8.26.0000 - Birigüi
5
possuir dependentes, tampouco comprovou ter despesas de
grande monta.
Conforme o STJ já se posicionou: “A mera isenção no
pagamento de Imposto de Renda não pode ser sobrelevada como
prova única, passível de gerar presunção absoluta de
hipossuficiência econômica das partes, devendo o magistrado
motivar o indeferimento da 'justiça gratuita' à vista de
elementos concretos dos autos, que revelem tanto a condição
financeira satisfatória dos postulantes como o impacto razoável
das despesas do processo sobre a receita da parte” (STJ, 2a T.,
REsp no 1158335/PR, Rel. Min. Castro Meira, j. 22/2/2011, DJe
de 10/3/2011).
Tais
aspectos,
conjugados,
demonstram
que
o
agravante não merece, até o momento, a concessão da
gratuidade de justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator